Tribunal: STF
Processo: Rcl 71850
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL MOURA FERREIRA FILHO contra decisão em que julguei improcedente a reclamação por não verificar violação ao paradigma invocado (Tema n. 1.232 da Repercussão Geral). 



    2. A parte embargante sustenta que “a decisão ora embargada incorreu em contradição, pois primeiro delimitou que a inclusão de empresas na execução trabalhista sob análise ocorreu pela via do IDPJ e, em seguida, concluiu pela aderência do caso à hipótese do Tema n. 1.232, que trata especificamente da inclusão de empresas no polo passivo da execução através do reconhecimento de grupo econômico” (fl. 2, e-doc. 33).



    Alega que “trata-se de inclusão de empresas no polo passivo da execução trabalhista em virtude de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nas modalidades direta e expansiva inversa. E pelo próprio rito do IDPJ previsto no CPC e na CLT, sabe-se que é assegurado às partes suscitadas o contraditório (art. 135 do CPC), tendo estas o direito de apresentar manifestação e até mesmo recurso sem a necessidade prévia de garantia do juízo (art. 855-A, §1º, II, da CLT). Esses elementos deixam claro que o caso tratado no Tema n. 1.232 não guarda qualquer relação com a hipótese de IDPJ, conforme os termos da decisão do próprio Relator do Tema” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Pede que “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para que seja eliminada a contradição apontada, nos termos dos artigos 1022 do CPC e 337, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 33)



    A Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 71) que até o dia 24.2.2025 não houve qualquer manifestação das partes embargadas quanto ao despacho de 12.1.2024.



    É o relatório. Decido. 



    3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    5. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    7. Por oportuno, quanto à contradição alegada, sem razão o embargante.



    Destaco que a improcedência à reclamação se deu pela ausência de descumprimento ao precedente indicado, uma vez que a decisão apontada como reclamada suspendeu o processo de origem, em obediência ao que determinou o Ministro Relator, Dias Toffoli, no RE n. 1.387.795.



    Dessa forma, ao reconhecer o acerto da suspensão de execução trabalhista que incluiu pessoa jurídica pertencente a grupo econômico, ainda que, na espécie, houvesse a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não importa contradição. 



    8. Devidamente refutada a tese apresentada, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    9. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente